Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA SOB O MODELO DE MULTIPROPRIEDADE E REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 13.786/2018. RESCISÃO UNILATERAL A CARGO DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte apelante indicou especificamente os pontos de sua irresignação em face dos fundamentos da Sentença, não havendo que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.
2. A controvérsia recursal cinge-se à averiguação da pena convencional de retenção de 50% dos valores pagos no contrato de promessa de compra e venda de cota de unidade imobiliária sob o modelo de multipropriedade e regime de patrimônio de afetação.
3. O Art. 413 do Código Civil estabelece que "a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio".
4. A retenção no percentual de 50% somente pode ser admitida, mesmo diante da previsão legal, se houver justificativa para tanto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso dos autos, o d. Juízo sentenciante considerou razoável a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo promitente-comprador, merecendo confirmação.
5. Recurso conhecido e não provido.